Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONFESSO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO RECONHECIDAS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada em 29/09/2022, relativa a contrato de compra e venda de imóvel celebrado em 12/05/2011, com valor de R$ 810.141,95 (oitocentos e dez mil, cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), cujo inadimplemento se iniciou em 10/11/2015. O apelante formulou reconvenção com pedidos de indenização por danos materiais e morais, declaração de quitação do débito, restituição de valores, correção monetária e escrituração do imóvel, sendo condenado por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro temas em debate: (i) definir se a pretensão de cobrança da dívida encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se o contrato de compra e venda permanece válido e eficaz, afastando a alegação de rescisão; (iii) verificar a procedência dos pedidos reconvencionais, incluindo indenização por danos materiais e morais, restituição de valores e declaração de quitação; (iv) analisar a configuração da litigância de má-fé do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e tem início no vencimento da última parcela do contrato, ainda que prevista cláusula de vencimento antecipado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Considerando que a última parcela venceu em agosto/2020, a ação ajuizada em 29/09/2022 é tempestiva, afastando-se a alegação de prescrição.
5. O contrato de compra e venda permanece válido e eficaz, pois os embargos de terceiros do apelante foram julgados procedentes, liberando o imóvel da penhora e reconhecendo sua condição de adquirente de boa-fé, com trânsito em julgado em 06/02/2025.
6. O apelante confessou o inadimplemento desde 10/11/2015 e apenas adimpliu R$ 623.328,36 (seiscentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), considerando a restituição integral de valores depositados em outro processo, afastando qualquer alegação de pagamento integral ou enriquecimento sem causa da apelada.
7. Não se comprovou dano material ou moral, pois o apelante continuou usufruindo economicamente do imóvel mediante locação, e a penhora não gerou perda da posse ou frustração de direitos patrimoniais.
8. A reconvenção é improcedente, pois inexiste fundamento jurídico para indenização, restituição ou quitação do débito, sendo exigível a escrituração do imóvel somente após o pagamento integral, conforme art. 476 do CC.
9. Configura-se litigância de má-fé (art. 80, II, CPC) pela omissão dolosa de informações relevantes, apresentação de argumentos inverídicos e reconvenção temerária, justificando a manutenção da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida parcelada conta-se do vencimento da última parcela, mesmo diante de cláusula de vencimento antecipado.
2. O contrato de compra e venda de imóvel mantém-se válido e eficaz enquanto não rescindido por decisão judicial ou inadimplemento essencial imputável à vendedora.
3. A reconvenção fundada em alegações inverídicas e omissas caracteriza litigância de má-fé, impondo multa ao reconvinte.
4. A escrituração do imóvel em favor do comprador depende do pagamento integral do preço, nos termos do art. 476 do CC.